Tribunal: STF
Processo: HC 218417
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III e IV, C/C ARTIGOS 73 E 29 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RÉU EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRESENÇA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A ausência do réu em audiência de oitiva de testemunhas é insuscetível de gerar nulidade quando há representação do acusado pela defesa, consoante sucedeu na espécie. Precedentes: HC nº 193.469-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2020; HC nº 130.328, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/2016; e HC 119.732, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2014.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. In casu, i) o recorrente teve a prisão preventiva decretada no contexto da suposta prática do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c artigos 73, última parte, e 29 do Código Penal; ii) o Tribunal a quo registrou que “o Réu foi representado na audiência pela Defensoria Pública, o que indica a ausência de prejuízo ao Paciente”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.